Tribunal: TJSP
Processo: 0016541-07.2009.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Contribuições
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR. Custeio de assistência médica e odontológica prestada pela Associação Cruz Azul de São Paulo, entidade privada. Contribuição de 2% dos vencimentos e proventos. Obrigatoriedade prevista na lei Estadual no 452/74. Incompatibilidade com a Constituição Federal de 1988. Sistema de saúde que não pode ser de filiação obrigatória. Entendimento já adotado pelo Órgão

Ementa:
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR. Custeio de assistência médica e odontológica prestada pela Associação Cruz Azul de São Paulo, entidade privada. Contribuição de 2% dos vencimentos e proventos. Obrigatoriedade prevista na lei Estadual no 452/74. Incompatibilidade com a Constituição Federal de 1988. Sistema de saúde que não pode ser de filiação obrigatória. Entendimento já adotado pelo Órgão Especial, no Incidente de inconstitucionalidade no 179.355.0/1. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Recurso da CBPM improvido. Recurso da Cruz Azul provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e julgar extinto o processo em relação a ela. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR. Juízo de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com a Lei Federal no 11.960/09, conforme o decidido no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão parcialmente modificado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0016541-07.2009.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes
CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO
e CRUZ AZUL DE SAO PAULO, é apelado SACHA ANTONIO SUTTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram em parte o acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TERESA
RAMOS MARQUES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016541-07.2009.8.26.0451 -Voto no 1359-20
2
VOTO No 1.359/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 0016541-07.2009.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA 4a VARA CÍVEL
JUIZ: LUIZ ROBERTO XAVIER
APELANTES: CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE
SÃO PAULO; CRUZ AZUL DE SÃO PAULO
APELADO: SACHA ANTONIO SUTTO
CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR. Custeio
de assistência médica e odontológica prestada pela
Associação Cruz Azul de São Paulo, entidade privada.
Contribuição de 2% dos vencimentos e proventos.
Obrigatoriedade prevista na lei Estadual no 452/74.
Incompatibilidade com a Constituição Federal de 1988.
Sistema de saúde que não pode ser de filiação obrigatória.
Entendimento já adotado pelo Órgão Especial, no Incidente
de inconstitucionalidade no 179.355.0/1. Sentença que
julgou parcialmente procedente a ação. Recurso da CBPM
improvido. Recurso da Cruz Azul provido para acolher a
preliminar de ilegitimidade passiva e julgar extinto o
processo em relação a ela. Retorno dos autos, nos termos do
art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da
matéria após o julgamento do REsp n. 1.492.221/PR. Juízo
de retratação. Modificação do acórdão. Necessidade.
Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E e
juros de mora de acordo com a Lei Federal no 11.960/09,
conforme o decidido no Tema n. 905 do Superior Tribunal
de Justiça. Acórdão parcialmente modificado.
Trata-se de ação ajuizada por policial militar objetivando o
desligamento da Associação Cruz Azul de São Paulo e a restituição das
importâncias que lhe foram descontadas. A r. sentença julgou procedente em
parte a ação, determinando o desligamento do autor e a cessação dos
descontos, condenando a autarquia a restituir os valores descontados, a partir
da citação, atualizado desde cada pagamento e acrescido de juros à taxa de 6%
ao ano.
As rés apelaram.
A CBPM alega, em síntese, que a Lei 452/74 determina o
desconto obrigatório da contribuição para assistência médico-hospitalar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016541-07.2009.8.26.0451 -Voto no 1359-20
3
odontológica, estando de acordo com as disposições dos arts. 149, 150, I, 194,
195, 198 e 199 da CF. Não cabe ao contribuinte a liberdade de escolha quanto
à contribuição, ela decorre do regime próprio de previdência e assistência dos
servidores, não há relação de consumo. Em consonância com a Lei 452/74, foi
firmado convênio entre a CBPM e a associação Cruz Azul de São Paulo.
Afirma a impossibilidade de restituição das contribuições descontadas, posto
que os recursos já foram utilizados e a repetição inviabilizaria a continuidade
da prestação de serviços. Pede se dê provimento ao recurso para que a ação
seja julgada improcedente ou para que os juros e a correção monetária sejam
fixados em conformidade com a LF no 11.960/09 e, ainda, que os honorários
sejam fixados em valor certo.
A Cruz Azul argui preliminar de ilegitimidade passiva.
Quanto ao mérito, alega que a Lei 452/74 determina o desconto obrigatório da
contribuição para assistência médico-hospitalar e odontológica, estando de
acordo com as disposições dos arts. 149, 150, I, 194, 195, 198 e 199 da CF.
Não cabe ao contribuinte a liberdade de escolha quanto à contribuição, ela
decorre do regime próprio de previdência e assistência dos servidores, não há
relação de consumo. Em consonância com a Lei 452/74, foi firmado convênio
entre a CBPM e a associação Cruz Azul de São Paulo. Menciona julgados em
apoio à tese defendida. Pede a reforma da sentença e sua exclusão do pólo
passivo por ser parte ilegítima.
Recursos tempestivos e respondidos.
O acórdão de fls. 475/480, não declarado (fls. 492/498), negou
provimento ao recurso da CBPM e deu provimento ao recurso da Cruz Azul
para julgar extinto o processo em relação a ela, por ilegitimidade passiva.
Interposto recurso especial (501/526) pela CBPM, o
Presidente da Seção de Direito Público devolveu os autos a esta Turma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0016541-07.2009.8.26.0451 -Voto no 1359-20
4
Julgadora, em atenção ao disposto no art. 1.040, II, do CPC, à vista do
decidido no REsp no 1.492.221/PR, Tema n. 905 do STJ (fls. 538/540).
É O RELATÓRIO.
O caso é de parcial retratação.
O acórdão de fls. 475/480 afastou a aplicação da Lei
no 11.960/09 ao caso concreto.
Verifica-se que o julgado não está em conformidade com o
que foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp no 1.492.221/PR (tema 905). Por tal razão, ele merece ser alterado em
parte, para que, em razão da natureza da relação de direito material existente
entre as partes, a correção monetária seja computada pelo IPCA-E. Os critérios
de cálculo dos juros de mora, por sua vez, devem ser calculados em
consonância com a Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência.
Pelo meu voto, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, em
juízo de retratação, altero em parte o acórdão de fls. 475/480 apenas para que a
correção monetária seja computada de acordo com o IPCA-E e os juros de
mora de acordo com a Lei no 11.960/2009, nos termos do que foi decidido no
tema no 905 do Superior Tribunal de Justiça.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR